Tribunal: TJMT
Processo: 1060034-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060034-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 029.194.551-17 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR-BACEN – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE PELO IMPROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Maxwill Oliveira Queiroz em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$1.309,16 (um mil, trezentos e nove reais e dezesseis centavos) e julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência do pedido de danos morais.

3.

DA PRELIMINAR: Não se sustenta a preliminar agitada pela parte agravada.

4.

Com efeito, as razões apresentadas permitem a apreciação do pedido pelo colegiado, o que, embora vise a modificação do que restou decidido monocraticamente, não é motivo para o seu não conhecimento, independentemente da sorte a ser dada quando da sua análise de mérito.

5.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

6.

Conforme se infere das razões recursais a pretensão da parte recorrente reside em alcançar a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais, com o que busca afastar a incidência da Súmula no 385 do STJ aplicada pelo juízo
a quo
para fundamentar o julgamento de improcedência do referido pedido de indenização por danos morais.

7.

Colhe-se da prova dos autos que a parte recorrente trouxe aos autos parte do documento consistente no extrato do Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil – BACEN, eis que embora tenha o documento um total de 15 (quinze) páginas, limitou-se a parte a trazer aos autos apenas a página 14, isto é, uma única página do documento.

8.

Nesse sentido é de se observar que a parte reclamante, a quem competia o ônus da prova não se desincumbiu do ônus de demonstrar aquilo que era de seu interesse, isto é, a inexistência de anotações pretéritas.

9.

Referida circunstância, à vista da análise exarada no ato sentencial, acaba por dar lugar ao entendimento que já vem sendo aplicado junto às turmas recursais, cuja conclusão advém inclusive da Súmula no 22 da TRU, com o que se reforça pela Súmula no 385 do STJ.

10.

Vale observar que as anotações pretéritas que obstaculizam a indenização por dano moral, embora tenham registro em órgão arquivista privado (Id. no 200115191) são suficientes para referida conclusão, eis que o crédito já se encontrava restrito por tais anotações suficientemente documentadas nos autos.

11.

Demais disso, acerca da aventada ocorrência de manutenção do registro por prazo superior ao prazo legal (05 – cinco anos), tal fato não foi sustentado na exordial e conquanto agitado em fase recursal não se sustenta, eis que a documentação que aporta aos autos não comprova tal hipótese.

12.

Referidas circunstâncias são determinantes para se afastar qualquer mínima possibilidade de reforma do que restou deliberado pelo juízo
a quo
, sendo de rigor a manutenção da conclusão vertida no ato sentencial recorrido.

13.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência prolatada na origem.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática e, consequentemente, manter a sentença de parcial procedência.

15.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

17.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024